Tribunal: TJMT
Processo: 1000665-60.2021.8.11.0008
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000665-60.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDREA GREGORIO DA SILVA - CPF: 000.132.141-28 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A. C. P. S. - CPF: 083.960.481-50 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (REPRESENTANTE), ANDREA GREGORIO DA SILVA - CPF: 000.132.141-28 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. C. P. S. - CPF: 083.960.481-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000665-60.2021.8.11.0008

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

RECURSO ESPECIAL NO RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL – RETRATAÇÃO NECESSÁRIA.

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

2. Desse modo, em sede de Recurso de Agravo Regimental, será cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, imposta à municipalidade, uma vez estar em desconformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado na fixação da tese jurídica identificada sob o Tema 1.002 da Repercussão Geral.

3. Acórdão que merece reforma em juízo de retratação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000665-60.2021.8.11.0008

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (REDATORA DESIGNADA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Agravo Regimental,
em possível
juízo de retratação
, remetido pela vice-presidência deste Tribunal de Justiça, com base no artigo 1.030, II, do CPC, ao fazer o juízo de admissibilidade do Recurso Especial interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face de acórdão prolatado no julgamento de Recurso de Apelação no qual restei como Redatora designada, assim ementado:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – VEDAÇÃO – SÚMULA 421 STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte.

2. Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.

Isso porque, segundo a Vice-Presidência, o julgamento colegiado proferido não estaria em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do RE 1.140.005/RJ, com repercussão geral reconhecida, resultando na tese jurídica identificada pelo Tema 1.002.

Trata-se de apelo em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra dos Bugres/MT, que, além de outras deliberações, não condenou a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual (Id. 134.789.661).

No apelo, disponível no Id. 134.789.665, pugna pela reforma da decisão recorrida, no que se refere à condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual.

Após, as contrarrazões foram apresentadas no Id. 134.789.666, manifestando pelo desprovimento do recurso.

O parecer do Ministério Público, pugnou pelo não provimento do recurso (Id. 143.839.685).

O acórdão desproveu o apelo, para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, no qual esta Desembargadora foi designada como redatora, disponível no Id. 161.903.199.

Em face do resultado desse julgamento, a Defensoria Pública Estadual interpôs Recurso Extraordinário no Id. 48503957, sendo os autos remetidos a esta Câmara para possível juízo de retratação, pela Vice-Presidência deste Sodalício.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Redatora designada

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000665-60.2021.8.11.0008

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (REDATORA DESIGNADA)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, para deliberar sobre desconformidade do acórdão proferido no Recurso de Agravo Regimental interposto pela Defensoria Pública Estadual, com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do RE 1.140.005/RJ, com repercussão geral reconhecida, resultando na tese jurídica identificada pelo Tema 1.002.

Analisando novamente o caso dos autos, à luz no novel entendimento vinculante da Suprema Corte, entendo que assiste razão ao recorrente.

Explico.

Verifico que, o município foi condenado a efetivar a
matrícula do infante em creche nas proximidades de sua residência, sem a
condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, pelo magistrado singular.

Irresignada, a Defensoria Pública Estadual se insurgiu contra o ato sentencial, buscando o reconhecimento no agravo pela condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, em seu favor, como já relatado.

Ocorre que, quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, foi recentemente consolidado no Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral, o entendimento vinculante determinando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, mesmo quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, quando representante da parte vencedora na ação ajuizada contra a Fazenda Pública, conforme se extrai da tese jurídica fixada, que transcrevo a seguir:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Nesse sentido, é evidente que a Súmula 421, do Superior Tribunal de Justiça, restou superada, aguardando, pois, formal cancelamento, de modo que inaplicável ao caso, assim como o entendimento então majoritário neste Tribunal de Justiça, porquanto baseado no entendimento sumulado.

Dessa forma, merece provimento o recurso, para condenação do Agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual no valor de 10% do valor da causa.

Logo, há desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado na fixação da tese jurídica do Tema 1.002 da Repercussão Geral, a revelar sua necessidade de
retratação
, na forma autorizada pelo inciso II, artigo 1.030, do Código de Processo Civil, a fim de
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Regimental interposto pela Defensoria Pública Estadual.

Decorrido o prazo para recorrer, certifique-se e encaminhe-se à Vice-Presidência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023